Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700868-09.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PEDRO SILVERIO APELADO: JOAQUIM SILVA DE JESUS, FRANCISCA LUCIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOÃO PEDRO SILVÉRIO. Por vislumbrar a ocorrência de inovação recursal, as partes foram intimadas a se manifestar a respeito, cumprindo acentuar que o apelante não teceu qualquer consideração acerca da questão, insistindo tão somente no provimento do apelo. DECIDO O art. 932, III, estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, analisando detidamente as peças dos autos, verifica-se que o autor, ora apelante, incorreu em clara inovação recursal, o que conduz à inadmissibilidade do recurso. Isto porque o autor propôs ação de rescisão contratual, formulando os seguintes pedidos: “4 - Dos Pedidos Ante os fatos narrados, vem a autora, respeitosamente, perante Vossa Excelência requerer: a) que sejam os réus citados para que, querendo, apresente contestação a presente ação, sob pena de revelia, ou realize o pagamento integral do valor devido; b) seja deferido o pedido de resolução contratual pleiteado pelo Autor, resolvendo o “Instrumento particular de cessão de direitos de Compra e Venda”, voltando a coisa ao “status quo ante”, consequentemente extinguindo- se a obrigação contratual existente entre as partes e condenados a restituir todo valor devido, corrigidos e atualizados; c) que sejam ressarcidos 10% (dez por cento) sobre o valor a ser pagos ao Autor, a título de compensação por despesas administrativas e das benfeitorias uteis, conforme disposição do artigo 475 do Código Civil e entendimentos jurisprudenciais; d) havendo contestação por parte dos réus, sejam estes condenados ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil;” Nas razões recursais, todavia, pugna pela reforma da sentença, deduzindo os seguintes requerimentos: “DO PROVIMENTO QUE SE REQUER Assim, ante todo o exposto e, considerando que a derradeira decisão foi pautada na preservação do contrato, pelo que de mais nos autos consta, é a presente para requerer: 1) Seja dado total provimento, julgando-se totalmente procedente o presente recurso movido pelo apelante; 2) Seja reformada a derradeira decisão, determinando que os requeridos, ora apelados, cumpram com as obrigações contratuais; 3) Sejam os apelados condenados a cumprirem o contrato entregando o bem desembaraçado e livre de débitos; 4) Sejam os apelados condenados a quitarem todos os débitos relativos ao bem, objeto do contato, junto ao GDF; 5) Sejam condenados em custas processuais, honorários advocatícios.“ Em resumo: I – na petição inicial, o autor pugna pela extinção da obrigação contratual existente entre as partes, bem como condenado a restituir todo o valor, corrigido e atualizado; na apelação, pugna pela reforma da sentença para determinar que os réus cumpram as obrigações contratuais. II – o autor pede na petição inicial que seja ressarcido pelos 10% (dez por cento sobre o valor a ser pago a título de compensação por despesas administrativas e das benfeitorias úteis; no recurso, requer que sejam os apelados condenados a cumprir o contrato, entregando bem desembaraçado e livre de débitos. Assim sendo, a apelação é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Por conta da sucumbência recursal, majoro a verba honorária em 1% (um por cento). Intime-se. Operada a preclusão, devolvam os autos à origem para as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator